Tribunal: TJSP
Processo: 2119558-34.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000776633
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2119558-34.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
embargante EDUARDO LAMONICA NETO, é embargada SKY BRASIL SERVIÇOS
LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto da relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente), FABIO TABOSA E CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
SILVIA ROCHA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2119558-34.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 30738
2
29a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração no 2119558-34.2020.8.26.0000/50000
8a Vara Cível da Comarca de São Bernardo do Campo
Embargante: Eduardo Lamonica Neto
Juiz de 1a Instância: Gustavo Dall'Olio
Voto n° 30738.
- Embargos de declaração - Ausência de omissão, obscuridade ou
contradição no Acórdão - Caráter infringente - Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos pela
agravante ao v. acórdão de fls. 14/18 do agravo, sustentando ter havido omissão
no tocante à análise dos documentos juntados no processo principal, “os quais,
embora estejam com baixa resolução, demonstram, efetivamente, que a alegada impossibilidade de
custeio do processo é verídica” (fl. 2).
Afirma inexistir indício apto a afastar a presunção de
veracidade de sua declaração de hipossuficiência, razão pela qual faz jus à
concessão do benefício.
O embargante reitera o pedido formulado “e anexa,
oportunamente, aos presentes autos, a declaração de imposto de renda apresentada neste ano,
recentemente, assim como os extratos de sua conta bancária, os quais, de igual forma, denotam a
ausência de recursos hábeis a viabilizar o custeio do andamento do feito” (fl. 2).
Pede, ao final, a concessão do benefício da justiça
gratuita.
É o relatório.
Conheço dos embargos de declaração porque foram
oferecidos tempestivamente, mas não os acolho, pois o v. acórdão não padece de
omissão que deva ser sanada.
O embargante não se conforma com o resultado do
julgamento - que utilizou como fundamento os documentos juntados no processo
principal - porque lhe foi desfavorável, mas o inconformismo não é causa para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2119558-34.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 30738
3
oposição de embargos de declaração.
Além disso, os documentos juntados com os embargos
de declaração não foram objeto de apreciação do v. acórdão, de modo que o
embargante não pode inovar e pleitear a discussão do que não foi apreciado ou
discutido anteriormente.
Não é demais destacar, ainda, que nada obstava a
juntada de extratos legíveis, com o agravo, bem como a juntada de declaração de
renda do exercício de 2019, já que o agravo foi interposto em 1.6.20, ao passo que
a aludida declaração foi juntada em 8.7.20, após pouco mais de um mês.
Vê-se, portanto, que os embargos apenas expressam
insatisfação com o resultado do julgamento, inexistindo amparo para o pedido que,
na verdade, visa obtenção de efeito infringente, o que é inviável em sede de
embargos.
O acórdão foi fundamentado e enfrentou “todos os
argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador”
(artigo 489, § 1o, IV, do Código de Processo Civil).
Diante do exposto, rejeito os embargos de declaração.
SILVIA ROCHA
Relatora